Tribunal: TJPA
Processo: 0801804-59.2023.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801804-59.2023.8.14.0046

APELANTE: JOSE ELOY DE BARROS NETTO

APELADO: ADRIANA ANDRADE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I.

CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará que denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado por José Eloy de Barros Netto contra ato da Prefeita Municipal de Rondon do Pará, sob o fundamento de perda superveniente do objeto.

2. O apelante alegou ilegalidade na base de cálculo utilizada para o lançamento do ITBI, sustentando que o valor do imóvel deveria corresponder ao valor venal da transação e não ao valor arbitrado pelo Município.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais apresentadas pelo apelante atendem ao princípio da dialeticidade, de modo a possibilitar o conhecimento do recurso.

III.RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade impõe que o recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II a IV, do CPC.
5. No caso concreto, o apelante reproduziu os argumentos da petição inicial sem rebater os fundamentos da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda do objeto.
6. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação não conhecida.

Tese de julgamento:
"O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais impugnem de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II a IV.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25/03/2015; TJ-SP, APL 0011686-48.2009.8.26.0236, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 29/07/2016.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
José Eloy de Barros Netto
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora apelante em face de ato coator praticado pela
Prefeita Municipal de Rondon do Pará
,
denegou a segurança ante a perda superveniente do seu, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009.

Nas razões recursais (Num. 22909515 - Pág. 1/8), o patrono do apelante narrou que o recorrente adquiriu um imóvel rural no valor de R$ 42.304,22 (quarenta e dois mil, trezentos e quatro reais e vinte e dois centavos), através do Instituto de Terras do Pará – ITERPA, com sua devida avaliação finalizada.

Salientou que o apelante, a fim de dar início a escrituração do seu imóvel, procedeu com a solicitação da declaração para lançamento de ITBI, entretanto, no momento da emissão do DAM, para se chegar a monta do respectivo tributo, foi utilizado a base de cálculo da plana de valores de imóveis do Município de Rondon do Pará no seu art. 2°, inciso VII do Decreto Municipal de n° 284/2021, juntamente com a alíquota de 2%, da Lei 360/98, perfazendo o valor do imóvel de aproximadamente R$ 4.157.113,00 (quatro milhões, cento e cinquenta e sete mil cento e treze reais), alcançando assim o ITBI no valor de R$ 71.806,23 (setenta e um mil, oitocentos e seis reais e vinte e três centavos).

Ressaltou que o apelante, no dia 18/09/2023, encaminhou ofício a autoridade impetrada, pugnando pela correção dos valores nos termos do repetitivo nº 1.937.821 do STJ, entretanto, seu pleito não foi atendido.

Esclareceu que se fosse calculado o valor venal de referência do seu imóvel, com a referida alíquota de 2%, apresentaria um imposto devido de apenas R$ 846,08 (oitocentos e quarenta e seis reais e oito centavos).

Sustentou que o apelante faz jus ao direito de recolher aos cofres estatais municipais o imposto incidente sobre a operação de aquisição, não sendo possível à municipalidade cobrar valores além do informado, nos termos do recurso repetitivo nº 1.937.821.

Aduziu que os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado.

Arguiu que, em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o
quantum
informado.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença monocrática.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria do Juízo de 1º grau (Num. 22909518 - Pág. 1
).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 22918775 - Pág. 1,
recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado
,
arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que este não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 23852757
- Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que o MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por José Eloy de Barros Netto em face de ato coator praticado pela Prefeita Municipal de Rondon do Pará
,
denegou a segurança ante a perda superveniente do seu, extinguindo o feito sem resolução do mérito, arguindo que o
mandamus
perdeu seu objeto, pois quando foi impetrado detinha por fundamento fático-jurídico a ausência de procedimento administrativo, entretanto, caso o impetrante entendesse que o referido procedimento não obedeceu aos parâmetros devido processo legal administrativo, deveria manejar uma nova lide.

Contudo, nas razões do recurso de Apelação interposto por
José Eloy de Barros Netto
, constatei que o apelante basicamente reproduziu os argumentos constantes na exordial (ID 22909483 - Pág. 1/7
)
, sem fazer qualquer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que se encontra configurada a
violação ao princípio da dialeticidade
.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RAZÕES RECURSAIS –
REITERAÇÃO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARTIGO 514, INCISO II, DO CPC/73 -INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
Não comporta conhecimento o recurso de apelação cujas razões não se reportam à sentença, sem atacar precisamente os fundamentos desta, em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-SP - APL: 00116864820098260236 SP 0011686-48.2009.8.26.0236, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/07/2016, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2016)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em análise aos autos, verifica-se que a apelação não rebate os fundamentos da sentença. 2. In casu, a apelante, em suas razões de apelação, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reafirmar os fatos expostos em sua petição inicial, violando assim o princípio da dialeticidade. 3. Observou-se afronta aos dispositivos legais, em especial, ao art. 1.010, II do CPC. 4. Diante disso, é forçoso concluir que o presente recurso deixou de cumprir com o pressuposto de regularidade formal exigida pelo dispositivo em comento, ensejando, portanto, seu não conhecimento. 5. Recurso não conhecido.
(TJ-AM - AC: 06315204520178040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PEÇA RECURSAL NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, APENAS REPETE OS MESMOS ARGUMENTOS DA INICIAL – HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

ULTRAPASSADA E VENCIDA A QUESTÃO DA DIALETICIDADE, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AC: 08014064920168120035 MS 0801406-49.2016.8.12.0035, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2019)

PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUNGAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES ADOTADAS NA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DA PEÇA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART.
1.010, III, DO CPC. 1. Pelo princípio da dialeticidade exige-se do recorrente que entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que o confrontam deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade a impor o não conhecimento da peça recursal
. 2. No caso dos autos, a apelante reitera as razões apresentadas em sua peça inicial, as quais foram frontalmente repelidas pela decisão recorrida a partir de análise da prova documental e dos argumentos lançados pelas partes, competindo à apelante, a partir desse cenário, contrapor-se a tais fundamentos apresentando impugnação específica ao contéúdo daquela, não sendo suficiente à satisfação do ônus a simples reiteração da tese apresentada na peça inicial.
(TRF-4 - AC: 50219629320204047000 PR 5021962-93.2020.4.04.7000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/06/2021, TERCEIRA TURMA)”

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença monocrática, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
17
de
março
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/03/2025